Tribunal: TJDFT
Processo: 0041458-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041458-37.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCA AUXILIADORA ALMEIDA MANGUEIRA, JORDILIANY FONSECA BARRETO, JORDICIANY FONSECA BARRETO, JOSE UILSON LIRA MACIEL, JOSE MILTON LIRA MACIEL DESPACHO Intimem-se os recorridos para que se manifestem a respeito das propostas de acordo apresentadas pelo recorrente pelo BANCO DO BRASIL S/A nos IDs 54392460, 54389457, 54389454 e 54389452, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007